Tribunal: STF
Processo: Rcl 528
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-22
Data de publicação: 1995-11-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECLAMAÇÃO. STF: HC 67.913-SP.
STJ:RHC 3.550-SP. JUSTIÇA FEDERAL: COMPETÊNCIA.
          I - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO  HC
67.913-SP, NÃO DECIDIU PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL,  DADO
QUE  ESSA MATÉRIA NÃO FOI POSTA A APRECIAÇÃO DA CORTE. INEXISTÊNCIA,
POIS,  NO  CASO, DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CUJA
AUTORIDADE  SEJA   NECESSARIO GARANTIR.
          II - RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.